Tribunal: TJSP
Processo: 1018150-95.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DÉBITO DECORRENTE DO ROMPIMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO – INICIAL QUE SEQUER ESCLARECE EM QUE O ATRASO NA ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO SALDO REMANESCENTE ATINGIU A ESFERA DE INTERESSE JURÍDICO DA EMPRESA IMPETRANTE – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.